Tribunal: TJPA
Processo: 0095798-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095798-69.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO DIRIGIDA A REFORMA DA SENTENÇA QUE EXPRESSAMENTE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SEM ATRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PETROBRAS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE JÁ FORAM PAGOS NOS TERMOS DO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL PELO QUAL O ESTADO RENUNCIA A EVENTUAL NOVA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ALÉM DAQUELA ACORDADA. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL CUJA ORIGEM É A MESMA DOS CRÉDITOS OBJETOS DE QUITAÇÃO PELO PROREFIS 2015 NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL CONEXA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 587 DO STJ. PRETENSÃO DA FAZENDA ESTADUAL CONTRÁRIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E AO POSTULADO DO
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em embargos à execução fiscal interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença ID7009385 que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução do mérito deixando de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de já terem sido adimplidos nos autos da execução fiscal.

Recorre o Estado arguindo essencialmente que o pagamento do débito importa em reconhecimento da procedência da execução fiscal, e uma vez procedente a execução fiscal a sentença não pode isentar o embargante dos honorários advocatícios de sucumbência, por isso resta configurado o
error in judicando
em considerar que houve o pagamento dos honorários administrativamente relacionado ao executivo fiscal.

Pede a reforma da sentença para que a apelada seja condenada a pagar os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões da PETROBRAS S/A arguindo que os honorários pactuados entre PETROBRAS e PGE/PA mesmo antes da adesão ao PROREFIS 2015 foram há muito recolhidos, e o comprovante devidamente apresentado em juízo, em razão do acordo celebrado, que abarcou todos os casos objetos de adesão de forma unificada.

Afirma que nos autos da Execução Fiscal correspondente, Proc. 0066728-12.2012.8.14.0301, consta toda a documentação comprobatória do Acordo sobre os honorários e respectivo comprovante de recolhimento da importância de R$717.437,30 (setecentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta centavos) à Associação dos Procuradores do Estado o Pará. Documentação esta que indubitavelmente o Estado tem conhecimento e acesso.

Destaca que foi estipulado consensualmente honorários de 7% sobre o valor adimplido para os casos judicializados
por auto de infração, não por processo
, por isso é descabida a pretensão do Estado de receber novamente honorários já pagos.

Pede a manutenção da sentença.

O Ministério Público não opinou.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso.

Em que pese ser plenamente cabível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, uma vez que este é ação incidental de natureza autônoma, independente do feito executivo, conforme se extrai do Tema 587 do STJ cuja tese restou assim grafada:
“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art.

368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”,
entendo que o caso em julgamento não se submete aos limites específicos do Tema dos Repetitivos.

Entenda-se que antes da adesão da PETROBRAS ao PROREFIS, fisco e contribuinte acordaram condições pré-estabelecidas para a viabilização dos créditos à fazenda estadual, entre as quais a forma, o limite e a potencial renúncia aos honorários advocatícios correspondentes aos créditos fiscais objetos daquela adesão.

Nesse aspecto cumpre delimitar o conteúdo do acordo se de fato fez referência aos autos de infração ou processos.

Superada a fase de tratativas o Estado do Pará emitiu DAE em que ficou claro que tanto a SEFA quanto a PGE concordaram com quais a forma, o limite e a potencial renúncia aos honorários advocatícios correspondentes aos créditos fiscais. Colha-se:

Corrobora a intenção do Estado do Pará a ata da reunião extraordinária do conselho diretor de honorários da PGE. Colha-se:

O que resta evidenciado é que o Estado do Pará através da PGE e SEFA compuseram com a PETROBRAS o acordo que uma vez aceita a proposta, como de fato foi, a contribuinte efetuaria dois pagamentos: um ao fisco relativo ao valor apurado dos AINFs de R$10.906.466,95 (dez milhões, novecentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oito centavos) e outro no valor R$717.437,30 (setecentos e dezessete mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta centavos), referente a quitação total de honorários advocatícios em favor da PGE relativos aos créditos descritos por auto de infração, não sendo mais possível a cobrança destes por outra forma.

Diante disso, a resistência da Fazenda Estadual nestes autos evidencia comportamento contrário ao princípio da boa-fé, da confiança legítima e ao postulado do
nemo potest venire contra factum proprium
.

Vale destacar os dizeres do Ministro Luiz Fux
[1]
sobre o princípio da confiança e da boa-fé objetiva:

“Deveras, o princípio da confiança decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes, sendo certo que o ordenamento jurídico prevê, implicitamente, deveres de conduta a serem obrigatoriamente observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre ambos.

Assim é que o titular do direito subjetivo que se desvia do sentido teleológico (finalidade ou função social) da norma que lhe ampara (excedendo aos limites do razoável) e, após ter produzido em outrem uma determinada expectativa, contradiz seu próprio comportamento, incorre em abuso de direito encartado na máxima nemo potest venire contra factum proprium.”

De rigor, portanto, a confirmação da sentença, pelo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Advirto a representação processual da Fazenda Estadual que embora tenha sido aventado pela apelada a potencial má-fé processual pela interposição do recurso, optei por não a acolher em um primeiro momento, o que certamente será revisto por esta Turma Julgadora em caso de resistência injustificada a este acórdão.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

REsp n. 1.143.216/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 9/4/2010

Belém, 05/08/2024